Tribunal: TJES
Processo: 0000025-85.2022.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000025-85.2022.8.08.0020

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROGERIO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARMA E CARREGADORES APREENDIDOS NO INTERIOR DE VEÍCULO. CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. AUSÊNCIA DE DOLO. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA AO MÍNIMO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente ação penal pública para condenar o réu pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/2003), após a apreensão de uma pistola e dois carregadores municiados no interior de seu veículo. A defesa pleiteia a absolvição por ausência de dolo, aplicação do princípio da insignificância, reconhecimento da inexigibilidade de conduta diversa e inexistência de potencialidade lesiva da arma, bem como a redução da pena ao mínimo legal e a isenção das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a conduta do apelante é atípica em razão da ausência de dolo; (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento da inexigibilidade de conduta diversa em razão da alegada dificuldade burocrática para obtenção de guia de trânsito da arma; (iii) determinar se o princípio da insignificância pode ser aplicado ao crime de porte ilegal de arma de fogo; (iv) verificar a necessidade de comprovação da potencialidade lesiva do armamento; e (v) avaliar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à pena de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 é de mera conduta e de perigo abstrato, consumando-se com o simples ato de portar ou transportar arma de fogo sem autorização ou em desacordo com determinação legal, independentemente da demonstração de perigo concreto ou resultado naturalístico.

4. O dolo configura-se pela vontade livre e consciente de portar ou transportar arma de fogo fora das hipóteses autorizadas, sendo suficiente o dolo genérico. A confissão do apelante de que transportava a arma em seu veículo evidencia a voluntariedade da conduta, não afastada pela alegação de mudança de residência.

5. O certificado de registro de arma de fogo autoriza apenas a posse no interior da residência ou local de trabalho do titular, não se estendendo às vias públicas ou ao interior de veículo automotor, sendo necessário, para o transporte, a prévia autorização estatal mediante guia de trânsito expedida pela autoridade competente.

6. A alegação de inexigibilidade de conduta diversa não prospera, pois dificuldades burocráticas ou distância geográfica para obtenção de autorização administrativa não constituem circunstâncias aptas a suprimir a autodeterminação do agente ou justificar o descumprimento da lei penal.

7. O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes de porte ilegal de arma de fogo, por se tratar de delito de perigo abstrato que tutela a segurança pública, sendo presumida a ofensividade da conduta pela própria tipificação penal.

8. A caracterização do delito independe da comprovação da potencialidade lesiva da arma ou da efetiva utilização do artefato, bastando o porte irregular do armamento ou de seus acessórios.

9. A pena privativa de liberdade foi corretamente fixada no mínimo legal, diante da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, não sendo cabível sua redução. Contudo, a pena de multa foi fixada acima do mínimo sem fundamentação idônea, impondo-se sua adequação ao patamar mínimo legal em observância ao princípio da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/2003) é delito de mera conduta e de perigo abstrato, consumado com o simples porte ou transporte do armamento sem autorização estatal.

2. A alegação de transporte da arma em razão de mudança de residência não afasta o dolo nem descaracteriza o porte ilegal quando inexistente guia de trânsito expedida pela autoridade competente.

3. Dificuldades burocráticas ou administrativas para obtenção de autorização não configuram inexigibilidade de conduta diversa.

4. O princípio da insignificância é inaplicável ao crime de porte ilegal de arma de fogo, em razão da presunção legal de perigo à segurança pública.

5. A pena de multa deve observar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, devendo ser fixada no mínimo legal quando ausente fundamentação para majoração.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.826/2003, art. 14; Código Penal, arts. 43 e 59; Código de Processo Penal, art. 804.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp nº 2.051.115/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18.04.2023, DJe 24.04.2023; STJ, HC nº 953.376/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 27.03.2025; STJ, HC nº 948.289/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 27.03.2025; STJ, AgRg no AREsp nº 3.093.784/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 10.02.2026, DJe 19.02.2026; TJES, Apelação Criminal nº 0000652-44.2017.8.08.0027, Relª Desª Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo, j. 11.05.2022; TJES, AC nº 0007418-84.2020.8.08.0035, Relª Desª Subst. Vânia Massad Campos, DJe 08.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal

VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0000025-85.2022.8.08.0020

APELANTE: ROGERIO DE OLIVEIRA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES
E
MBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta pelo
ROGERIO DE OLIVEIRA
contra a Sentença (ID 18188231) que, nos autos da Ação Penal Pública, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o réu no crime do art. 14, da Lei nº 10.826/2003, tendo sido fixada a pena em 03 (três) anos e 2 (dois) anos de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa.

Em suas razões (ID 18188387), o apelante sustenta
(i)
a atipicidade da conduta por ausência de dolo;
(ii)
a insignificância da lesão ao bem jurídico tutelado;
(iii)
a inexigibilidade de conduta diversa;
(iv)
a ausência de potencialidade lesiva da arma;
(v)
a readequação da dosimetria da pena ao mínimo legal;
(vi)
a isenção do pagamento das custas processuais

Contrarrazões (ID 18188396), pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça, ao ID 18375435, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Extrai-se da Denúncia (fls. 02/02-v do ID18188196) o que se segue:

Consta dos autos do Inquérito Policial em referência, suporte desta peça acusatória que no dia 02 de dezembro de 2021, por volta das 09h42mim, na rua Bento Gomes de Aguiar, bairro São Miguel, próximo a APAE, o ora denunciado portava no interior de seu veículo (FOX Branco Placa ODS 3772) 02 carregadores municiados embaixo do banco, bem como uma arma de fogo (Taurus) municiada, conforme auto de apreensão às fls. 24 e auto de constatação de eficiência de arma de fogo às fls. 25.

Detalha o caderno investigatório que no dia dos fatos, por determinação da central da 2° CIA, policiais militares realizaram uma busca no interior do veículo do denunciado, ocasião em que encontraram a arma de fogo e os carregadores apreendidos.

Assim agindo, o denunciado encontra-se incurso nas sanções penais constantes do art. 14, da Lei 10.826/03[...]

1. Da Ausência de Dolo

A defesa pugna pela absolvição, argumentando a ausência de dolo em sua conduta e a consequente atipicidade do delito.

Contudo, tal tese não encontra ressonância nos autos ou na jurisprudência consolidada. Os crimes previstos na Lei nº 10.826/03, incluindo o art. 14, são classificados como crimes de mera conduta e de perigo abstrato. Isso significa que a consumação do delito ocorre com a simples realização da conduta proibida – no caso, portar arma de fogo de uso permitido sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar – independentemente da produção de um resultado naturalístico ou da comprovação de um perigo concreto.

O dolo, elemento subjetivo do tipo, reside na consciência e na vontade de praticar a conduta proibida, ou seja, na voluntariedade de manter a arma de fogo sem a devida permissão legal. No presente caso, o próprio apelante confessou espontaneamente a posse da arma, afirmando que estava transportando-a para seu novo domicílio. A ver o relatado pelo réu em sede judicial (mídia ao ID18188214):

"(...); que a arma de fogo pertencia a ele e a arma possuía registro, era licenciada [...] que quando foi abordado pelos policiais respondeu que tinha algo carro e logo mostrou a carteira de licenciamento da arma, que ele indicou que onde a arma estava, e que os policiais também pegaram os carregadores da arma [...] que a arma não estava municiada [...] quando perguntado a razão de estar portando a arma respondeu que a arma estava registrada em endereço em Ibitirama e que como é separado e residiu em três diferentes endereços e que trouxe a arma consigo para Guaçuí para seu atual endereço, pois estava vindo de Ibitirama para Guaçuí [...] que não costumava andar com a arma no carro; (...)”

A alegação de que a arma estava sendo portada apenas para ser transferida para a nova residência do apelante não afasta o dolo preexistente do porte ilegal. A suposta brevidade do transporte não descaracteriza o elemento volitivo inerente ao tipo penal.

O Certificado de Registro de Arma de Fogo (CRAF), documento do qual o apelante alega ser o legítimo detentor e que utilizou como esteio de sua defesa, confere ao seu titular o direito de manter o artefato bélico alocado estritamente no interior de sua residência ou nas dependências físicas desta, ou, ainda, de forma alternativa, em seu local de trabalho, desde que seja ele o titular ou o responsável legal pelo respectivo estabelecimento comercial ou empresarial, não se irradiando, ampliando ou estendendo tal autorização de posse para as vias públicas urbanas, estradas ou para o interior de veículos automotores particulares, os quais, para fins penais e de aplicação do Estatuto do Desarmamento, não consubstanciam uma extensão do asilo inviolável da residência, constituindo a presença de arma de fogo em veículo, inevitavelmente, o crime de porte ilegal.

Destarte, sob a ótica da estrita legalidade penal, a alegada intenção do agente de transladar o seu armamento de um endereço residencial para outro não transmuda o cidadão comum, detentor de mera posse, em possuidor de um salvo-conduto para circular armado pelas ruas, avenidas e rodovias do estado, impondo a rigorosa legislação regulamentar que qualquer deslocamento físico do artefato para fora dos limites geográficos estritos da posse originariamente autorizada seja precedido de comunicação formal e prévia à Polícia Federal e da subsequente emissão da respectiva Guia de Trânsito ou Guia de Tráfego, documento público hábil que excepcionalmente legitima o transporte temporário da arma de fogo e que, por sua vez, impõe condições de segurança para a sua consecução, tais como a obrigatoriedade inafastável de que o armamento seja transportado de forma absolutamente desmuniciada, obstando de forma cabal o seu uso pronto, veloz e imediato por parte do condutor.

In casu
, a conduta perpetrada e admitida pelo apelante configura flagrante menoscabo às exigências normativas e regulamentares aplicáveis. Embora alegue ser detentor de registro de posse residencial, o réu circulou pelas vias públicas da cidade de Guaçuí transportando, de forma velada no interior de seu automóvel particular, uma pistola semiautomática e dois carregadores. Conforme a narrativa dos policiais atuantes — corroborada pelo laudo técnico —, os artefatos estavam desacompanhados de qualquer guia de trânsito expedida pelo órgão competente e, de forma ainda mais grave, encontravam-se plenamente municiados e ocultos em compartimentos situados sob o assento do condutor, em imediata disponibilidade para uso.

Nesse contexto, restam perfeitamente configurados os núcleos verbais “portar” e “transportar” previstos no tipo penal do artigo 14 da Lei nº 10.826/2003. Assim, não há espaço para cogitar atipicidade da conduta ou ausência de dolo, sobretudo porque se trata de crime de mera conduta, que exige apenas dolo genérico, consistente na vontade livre e consciente de transportar arma de fogo fora da residência sem a devida autorização estatal. Desse modo, ruem as alegações de erro material, ignorância da lei ou ausência de intenção de ofender a segurança pública, uma vez que o perigo jurídico já se encontra presumido na própria tipificação legislativa.

Além disso, o argumento de que estava ausente a potencialidade lesiva da arma por estar supostamente desmuniciada não é aceito pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que é uníssona ao afirmar que a natureza de perigo abstrato desses delitos, o que dispensa a comprovação de perigo real, sendo suficiente a periculosidade da conduta em si. Colaciono julgados nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DO MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE ULTRAPASSADOS. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. RECEPTAÇÃO E POSSE IRREGULAR DE ACESSÓRIO DE ARMA DE FOGO. ART. 244-B DO ECA. MENORIDADE. COMPROVAÇÃO POR DOCUMENTO DOTADO DE FÉ PÚBLICA. POSSE DE CARREGADOR DE ARMA DE FOGO. PERÍCIA. DESNCESSIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. TESE NÃO ENFRENTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Ao se julgar o mérito recursal, subentende-se terem sido ultrapassados os requisitos de admissibilidade do recurso especial.

2. O documento firmado por agente público atestando a idade do inimputável é documento hábil para a comprovação da menoridade da vítima do crime de corrupção de menores (ut, AgRg no AREsp n. 2.116.521/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 6/10/2022.

3.
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça está sedimentada no sentido da desnecessidade de realização de perícia para a configuração dos crime de porte ou a posse de arma de fogo, munição ou acessório, considerando tratar-se de crime de mera conduta.

4. A tese relativamente à aplicação do princípio da insignificância não foi debatida pelo acórdão estadual,.

5. Agravo regimental não provido.

(
AgRg no REsp n. 2.051.115/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023.
) - destaquei

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 14 DA LEI Nº 10.826/03. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. CRIME FORMAL E DE PERIGO ABSTRATO. SENTENÇA CONTRA LEGEM. ABOLVIÇÃO AFASTADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1.
O porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é crime de mera conduta e de perigo abstrato, bastando, tão somente, o porte sem autorização ou registro para sua caracterização. Assim sendo, a probabilidade de ocorrer algum tipo de dano, em razão do mau uso da arma, acessório ou munição, é presumida pelo tipo penal, sendo desnecessária, portanto, prova da ofensividade ao bem jurídico tutelado.
2. A mera conduta de portar armamento e munição prescinde da análise relativa à lesividade concreta da conduta, eis que coloca em risco a segurança pública, a paz social e a incolumidade pública, bens jurídicos tutelados pela norma inserta no art. 14, da Lei nº 10.826/2003. 3. Caso em que a sentença é manifestamente contra legem, porquanto, ao exercer o seu Juízo de convencimento, o magistrado primevo entendeu pela antijuridicidade da conduta do apelado arregimentado, tão somente, em suas convicções político-ideológicas, contrariando frontalmente disposição expressa em texto legal. 4. O Colendo Supremo Tribunal Federal vem entendendo inexistir qualquer inconstitucionalidade na tipificação de crimes de perigo abstrato e de mera conduta, como é o caso de alguns crimes do Estatuto do Desarmamento, sendo possível, obviamente, que casos pontuais e excepcionais sejam considerados insignificantes, em nome do princípio da intervenção mínima, que deve nortear tanto o legislador criminal, quanto o aplicador do direito. 5. Seguindo a nova diretriz jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça passou a reconhecer a atipicidade material da conduta, em situações específicas de ínfima quantidade de munição, aliada à ausência do artefato capaz de disparar o projétil. Precedentes. 6. Hipótese em que, além de 12 (doze) munições, o apelado também portava 01 (uma) arma de fogo, revelando-se incabível a flexibilização do entendimento consolidado pelo Excelso Pretório e Tribunal de Cidadania para o reconhecimento do princípio da insignificância, eis que as circunstâncias e a conduta perpetrada pelo paciente não podem ser pontuadas como de menor potencial ofensivo. 7. Recurso a que se dá provimento. (
TJES; APCr 0000652-44.2017.8.08.0027; Segunda Câmara Criminal; Relª Desª Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo; Julg. 11/05/2022; DJES 26/05/2022
) - destaquei

Dessa forma, a tese de absolvição por ausência de dolo não merece acolhimento, restando plenamente configurado o elemento subjetivo necessário à tipificação da conduta.

2. Da Alegada Inexigibilidade de Conduta Diversa

A defesa técnica pugna, subsidiariamente, pelo reconhecimento da causa supralegal de exclusão da culpabilidade consistente na inexigibilidade de conduta diversa. Sustenta que o apelante, em razão da mudança residencial e da necessidade de organizar seus bens pessoais, teria sido compelido a transportar a arma de fogo.

Argumenta, ainda, que a ausência de unidade da Polícia Federal na comarca de Guaçuí teria dificultado a obtenção célere da necessária guia de tráfego, circunstância que, segundo a tese defensiva, teria colocado o réu em situação supostamente inevitável, na qual não se poderia exigir comportamento diverso, diante da burocracia estatal para a regular emissão da autorização de trânsito da arma.

É pacífico na jurisprudência que a mera inconveniência administrativa, a distância geográfica para acesso a órgão público ou a alegada burocracia estatal no controle de armas não se qualificam como circunstâncias capazes de caracterizar inexigibilidade de conduta diversa. Tais fatores, ainda que causem dificuldades práticas, não configuram causas irresistíveis aptas a suprimir a liberdade de autodeterminação do agente, nem justificam a violação consciente da lei penal. Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO DEFENSIVA. Denunciado e condenado pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/2003). Recurso defensivo pugnando pela absolvição do réu sob o fundamento da inexigilibidade de conduta diversa. Prequestionamento. Acolhimento parcial do inconformismo. Se o acusado é preso em cumprimento de ordem de prisão expedido por vara privativa de julgamento de crimes dolosos contra à vida e com ele apreendida uma pistola, 03 carregadores e 56 cartuchos e não possuindo autorização legal para o referido porte, tipificada está a conduta prevista no art. 14 do estatuto do desarmamento.
Não há como se acolher a tese defensiva consistente na causa de justificação por inexigibilidade de conduta diversa se o acusado tinha plena consciência da ilicitude, tanto que 07 anos antes dos fatos descritos na denúncia já havia cometido idêntico delito pelo qual também restou condenado, se tratando de reincidência específica. Demais disso, burocracia estatal para obtenção de autorização para o porte não é uma carta de direitos a autorizar o armamento geral, irrestrito e sem controle da população. Juízo de reprovação que se mantém.
Processo dosimétrico parcialmente reformado para reduzir o aumento das penas-base como considerado na sentença e compensar a reincidência com a confissão. Provimento parcial do recurso. (
TJRJ; APL 0136364-78.2017.8.19.0001; Rio de Janeiro; Sexta Câmara Criminal; Rel. Des. Jose Muinos Pineiro Filho; DORJ 13/08/2020; Pág. 236
) - destaquei

3. Do Invocado Princípio da Insignificância (Bagatela)

A defesa requer a aplicação do princípio da insignificância sob a premissa de que a conduta de transportar uma arma devidamente registrada durante um mero processo de mudança residencial familiar não teria causado qualquer ofensa concreta ou lesão expressiva à segurança pública, sustentando uma suposta e propalada mínima ofensividade e inexpressividade de sua ação que atrairia a incidência da atipicidade material do fato delituoso, devendo o Direito Penal recuar diante da ausência de lesão substancial.

Contudo, o entendimento adotado por este Julgador alinha-se à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os delitos previstos no Estatuto do Desarmamento — especialmente o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e o porte de munições correlatas — classificam-se como crimes de mera conduta e de perigo abstrato. Colaciono precedentes exemplificativos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PORTE DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado pelo crime de porte de arma de fogo e munição, previsto no art. 14, caput, da Lei n. 10.826/2003, com pena de 2 anos de reclusão em regime aberto, substituída por restritivas de direitos. 2. A impetrante alega a aplicação do princípio da insignificância, sustentando que a arma era ineficaz para disparos e que não há comprovação pericial da capacidade de deflagração das munições apreendidas. 3. O Tribunal de origem negou provimento ao apelo da defesa, considerando que a apreensão de munições, mesmo com arma ineficaz, mantém a tipicidade da conduta. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se o princípio da insignificância é aplicável ao crime de porte de arma de fogo e munição, quando a arma é ineficaz e não há comprovação da capacidade de deflagração das munições. III. Razões de decidir 5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera os crimes de porte de arma de fogo e munição como de perigo abstrato, não exigindo comprovação da potencialidade lesiva do armamento. 6. A apreensão de munições, mesmo que acompanhadas de arma ineficaz, mantém a tipicidade da conduta devido ao risco à segurança pública. 7. O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes de posse e porte de arma de fogo ou munição, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça
. lV. Dispositivo e tese 8. Ordem denegada. Tese de julgamento: "1. Os crimes de porte de arma de fogo e munição são de perigo abstrato, não exigindo comprovação da potencialidade lesiva. 2. A apreensão de munições, mesmo com arma ineficaz, mantém a tipicidade da conduta. 3. O
princípio da insignificância é inaplicável aos crimes de posse e porte de arma de fogo ou munição"
. Dispositivos relevantes citados: Lei n. 10.826/2003, art. 14; Código de Processo Penal, art. 386, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no HC 815.458/RS, Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em 13/11/2024; STJ, AGRG no HC 729.926/PR, Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022; STJ, AGRG no HC 626.888/MS, Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022. (
STJ; HC 953.376; Proc. 2024/0390162-3; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 27/03/2025
) – destaquei

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. POSSE DE ARMA INAPTA AO USO ACOMPANHADA DE MUNIÇÕES. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado por posse de munição e outros crimes, com pedido de reconhecimento de atipicidade da conduta em relação ao crime de posse de arma de fogo inapta a disparar, alegando crime impossível pela ineficácia absoluta do meio. 2. O Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao apelo interposto pela defesa, mantendo a condenação do paciente. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a posse de arma de fogo inapta a disparar e munições aptas ao uso configura crime impossível ou se mantém a tipicidade da conduta. 4. A impetrante requer a aplicação do princípio da insignificância visando afastar a tipicidade da conduta. III. Razões de decidir 5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme quanto à impossibilidade de impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal quando já transitada em julgado a sentença condenatória. 6. O acórdão impugnado alinha-se à jurisprudência desta Corte Superior de que os crimes previstos nos arts. 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, não exigindo comprovação da potencialidade lesiva do armamento. 7. A apreensão de munições aptas ao uso, ainda que acompanhadas de arma ineficaz, mantém a tipicidade da conduta, em razão do risco à segurança pública.
8. A eventual inviabilidade de utilização imediata das munições não configura crime impossível, pois não se pode afastar a possibilidade de fornecimento a terceiros. lV. Dispositivo e tese 9. Ordem denegada. Tese de julgamento: "1.
Os crimes de posse e porte de arma de fogo ou munição são de perigo abstrato, não exigindo comprovação da potencialidade lesiva. 2. A apreensão de munições aptas ao uso, ainda que acompanhadas de arma ineficaz, mantém a tipicidade da conduta.
3. A eventual inviabilidade de utilização imediata das munições não configura crime impossível. "Dispositivos relevantes citados: Lei n. 10.826/2003, art. 14; ECA, art. 244-B; Código Penal, art. 307. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no HC 815.458/RS, Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em 13/11/2024; STJ, AGRG no HC 729.926/PR, Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022; STJ, AGRG no HC 626.888/MS, Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022. (
STJ; HC 948.289; Proc. 2024/0363160-2; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 27/03/2025
) - destaquei

A incriminação dessas condutas funda-se na presunção legal de perigo inerente à circulação irregular de armas de fogo, segundo a qual a posse, o porte ou o transporte de armamento fora dos limites regulamentares e sem autorização estatal expõem a risco o bem jurídico tutelado pela norma, qual seja, a incolumidade pública e a segurança coletiva. Por essa razão, a configuração do delito independe da demonstração concreta de que a arma tenha sido efetivamente utilizada, exibida ou disparada, bastando a prática da conduta proibida para a incidência do tipo penal.

3. Da Dosimetria da Pena

Requer o apelante a diminuição da pena aplicada. Verifico que foi aplicada a pena de 2 (dois) anos de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa. Constato que a pena privativa de liberdade foi fixada no mínimo legal ante a inexistência de circunstâncias judiciais desvaloradas na primeira fase, ao que a diminuição desta resta inviabilizada.

A pena de multa, por sua vez, por motivo desconhecido foi fixada em patamar superior ao mínimo legal, de maneira que deve ser reconduzida ao mínimo de 10 (dez) dias-multa em respeito ao princípio da proporcionalidade. Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PENA READEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A pena de multa deve guardar a devida proporcionalidade com a pena privativa de liberdade (AGRG no AREsp n. 1.708.986/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024). Precedentes. 2. Pela leitura do acórdão recorrido, considerados os intervalos legais, as instâncias de origem não aplicaram corretamente os critérios de dosimetria da pena, uma vez que não adotaram os parâmetros objetivos para justificar a proporcionalidade entre a pena privativa de liberdade e a pena de multa. Assim, observadas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal e o sistema trifásico de fixação da pena, fica a pena de multa em 12 dias-multa. 3. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AREsp 3.093.784; Proc. 2025/0414289-3; MG; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 10/02/2026; DJE 19/02/2026)

Portanto, é devida a fixação da pena de multa em 10 (dez) dias-multa.

Mantenho os demais parâmetros fixados em sentença pelo magistrado, quais sejam: a fixação do regime aberto para o início do cumprimento das sanções impostas e a substituição a pena privativa de liberdade imposta por 2 sanções restritivas de direito, sendo que cada uma delas deve ser a de prestação pecuniária (art. 43, inciso I, do mesmo diploma legal), em valor a ser fixado pelo Juízo da execução criminal.

Por sua vez, quanto ao pleito de insenção das custas processuais, o Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo prevê, em seu art. 273, XI, que:
“
A
s custas incidentes no processo criminal serão calculadas no juízo da condenação, cabendo ao juízo da execução a cobrança dessas custas e o cálculo e a cobrança das custas remanescentes apuradas no final da execução.”

Portanto, não há razão para a concessão do pleito, sendo que o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça são no sentido de que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória (art. 804, do Código de Processo Penal) e, caso se comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá ser pleiteada a sua exclusão em sede de Execução Penal.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ISENÇÃO DAS CUSTAS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MATÉRIA DA EXECUÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. O pagamento das custas processuais trata-se de disposição obrigatória da sentença penal condenatória (art. 804, do Código de Processo Penal), sem prejuízo de que a hipossuficiência do condenado autorize a suspensão da exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita, porém a jurisprudência dominante, tanto do c. STJ, quanto deste eg. TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça. 2. "O momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018). 3. Recurso improvido.

(TJES, ACcrim nº 0007418-84.2020.8.08.0035, Rel. Des. Subst. Vânia Massad Campos, Segunda Câmara Criminal, DJe: 08.02.2024)

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO, ART. 157, §2º, INCISO II, CP – GRATUIDADE DA JUSTIÇA E ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS - EXECUÇÃO PENAL - JUÍZO COMPETENTE - APELO DESPROVIDO. 1) A pretensão relativa a assistência judiciária gratuita deverá ser examinada pelo Juízo da Execução Criminal, tendo em vista que é naquela etapa processual que se deve analisar a real situação financeira do reeducando, diante da possibilidade de alteração deste quadro após a data do trânsito em julgado da condenação, havendo inclusive a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais e da multa atinente ao tipo penal. 2) Apelo a que se nega provimento.

(TJES, ACcrim nº 0003172-06.2020.8.08.0048, Rel. Des. Subst. Rogério Rodrigues de Almeida , Primeira Câmara Criminal, DJe: 10.04.2023)

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] CUSTAS PROCESSUAIS. MOMENTO DE AFERIÇÃO. FASE DE EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] RISTJ. 3. Quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, "de acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução (...)" (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 19/10/2016). 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no AREsp
nº
2.030.440/PR, Rel. Min. J
oel Ilan Paciornik, Quinta Turma
,
J.
02.
0
8.2022)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
D
AR
-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
para readequar a pena de multa para 10 (dez) dias-multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para dar parcial provimento ao Recurso.

É como voto.

Acompanho o voto do relator.